Tribunal: TJMT
Processo: 1015919-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015919-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direitos da Personalidade, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[R. G. DONHA INFORMATICA - CNPJ: 09.345.574/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), R. G. DONHA INFORMATICA - CNPJ: 09.345.574/0002-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JONES SOUZA VELHO - CPF: 635.650.480-34 (ADVOGADO), VIRGILIO CESAR DE MELO - CPF: 532.132.549-91 (ADVOGADO), VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 43.737.117/0001-65 (AGRAVANTE), R. G. DONHA INFORMATICA - CNPJ: 09.345.574/0002-57 (AGRAVADO), ROGER GONCALVES DONHA - CPF: 017.814.771-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DE EMPRESAS INDIVIDUAIS NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO EXECUTADO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu a inclusão de duas empresas individuais no polo passivo da execução de título extrajudicial, por ausência de prova inequívoca da titularidade ou participação do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados são suficientes para comprovar a titularidade das empresas individuais do executado e justificar sua inclusão na execução.

III. Razões de decidir

3. Os documentos apresentados (“Requerimento de Empresário”) não possuem validade registral apta a comprovar a titularidade das empresas pelo executado, pois não foram acompanhados de validação perante a JUCEMAT.

4. A legitimidade passiva em execução de título extrajudicial exige prova concreta e idônea da responsabilidade da parte, não se presumindo a partir de registros incompletos ou indícios formais.

5. Ausentes elementos probatórios robustos, não há fundamento jurídico para a inclusão das empresas no polo passivo, prevalecendo o princípio da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A inclusão de empresa individual no polo passivo da execução de título extrajudicial exige prova inequívoca da titularidade ou participação do executado. 2. A ausência de documentos idôneos para comprovar tal vínculo afasta a legitimidade passiva da pessoa jurídica."

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a juntada de documento oficial que comprove a composição societária ou representação legal das empresas que a parte agravante pretende ver incluídas no polo passivo da execução, notadamente quanto à vinculação do executado Roger Gonçalves Donha às referidas pessoas jurídicas.

Requer a agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, ao argumento de que já teria juntado aos autos documentos suficientes para demonstrar a titularidade das empresas pelo executado, alegando que outras provas estariam fora de seu alcance por se tratarem de documentos pessoais ou de acesso restrito.

Decisão de concessão de liminar indeferida (ID. 288510361).

Sem contraminuta.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Trata-se na origem de ação de execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário no 05082463-000) proposta incialmente por Bizcapital Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros em face de
R G Donha Informática (CNPJ no 09.345.574/0002-57)
e
Roger Gonçalves Donha
.

Busca a credora o recebimento do valor R$34.805,84 (trinta e quatro mil oitocentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

A empresa credora comunica a venda da suas ações à
Vert Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros,
havendo a substituição e inclusão no polo ativo da demanda.

Ato contínuo, a exequente, após buscas infrutíferas por bens passíveis de penhora em nome do executado, requereu a inclusão, no polo passivo da ação, das empresas individuais R. G. Donha Informática (CNPJ no 09.345.574/0001-76) e R. G. Donha Informática (CNPJ no 09.345.574/0002-57), ambas de propriedade do executado.

Sob o ID no 183616960, o juízo de origem determinou a apresentação de documento atualizado da razão social das empresas, a fim de averiguar a titularidade ou participação societária do executado, em atendimento ao pedido da exequente.

Em resposta, a credora apresentou documento de “Requerimento de Empresário”, contudo sem a necessária validação junto ao órgão estadual competente (JUCEMAT).

Dessa forma, não satisfeita a determinação judicial, e rejeitados os embargos de declaração, o juízo
a quo
fundamentou a decisão agravada que não incluiu as empresas individuais na execução, por ausência de comprovação inequívoca de que o executado seja efetivamente sócio ou titular das referidas pessoas jurídicas.

Insurge-se a exequente contra a decisão, interpondo o presente agravo de instrumento, sob o argumento de que já demonstrou as razões sociais de ambas as empresas, requerendo a reforma da decisão para que sejam incluídas no polo passivo da execução.

Todavia, em análise dos documentos apresentados pela agravante (“Requerimento de Empresário”, IDs 287200359 e 287200355), observa-se que, embora conste o registro de pedido deferido e arquivado junto à JUCEMAT, não há validade jurídica apta a comprovar a alegada titularidade.

Logo, diante da ausência de elementos probatórios robustos e idôneos a demonstrar a propriedade das empresas individuais do executado, inexiste amparo jurídico para a sua inclusão no polo passivo da execução, impondo-se o desprovimento do recurso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCLUSÃO DE EMPRESA DO POLO PASSIVO – ALEGADA SUCESSÃO EMPRESARIAL – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU CONTINUIDADE NA GESTÃO – DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO PRÓPRIA QUE EXPRESSAMENTE AFASTOU A SUCESSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A legitimidade passiva na execução de título judicial exige demonstração concreta da responsabilidade da parte pelas obrigações exequendas, não se presumindo a partir de mera semelhança de atividade ou localização física.
A exclusão da empresa agravada do polo passivo da execução está amparada em decisão judicial anterior, proferida em ação própria, que reconheceu expressamente a inexistência de sucessão empresarial, afastando qualquer vínculo jurídico com a empresa executada. (...).
Inexistindo fundamento jurídico válido para responsabilizar a empresa agravada, se revela legítima sua exclusão da execução, em consonância com os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da responsabilidade subjetiva.
(N.U 1015434-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025). (Destaquei).

Assim, inexistindo possibilidade de responsabilização das empresas individuais, estas não possuem legitimidade passiva para integrar a presente execução.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA PARTE - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. Não existindo possibilidade da parte ser responsabilizada, haja vista a ausência de relação jurídica entre o réu e o autor (no que se refere a conduta questionada), não há que se falar em legitimidade deste em figurar no polo passivo, de modo que nenhuma liminar, frente ao ilegítimo, deve ser deferida. (TJ-MG - AI: 10000210100814001 MG, Relator.: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2021)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025